Tribunal: STJ
Processo: 5001444-64.2021.8.24.0046
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2619146 - SC(2024/0104685-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA - RS47694
CAROLINA BARTH DOS SANTOS DA SILVEIRA - SC049919
AGRAVADO
: DANIELA FOLLE
AGRAVADO
: TIAGO ANDRE FOLLE
ADVOGADOS
: EVERTON LUIS JUNG - SC023117
THIAGO AQUILES MATTYE - SC033781
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E CIVIL. CONTRATO SEGURO. INDENIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE.
SISTEMA
FINANCEIRO
DA
HABITAÇÃO.
REEXAME
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS, FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, “a recusa de cobertura
securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência
de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Óbice das
Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Dissídio jurisprudencial prejudicado pela incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte,
por estar em linha com os seus julgados e exigir novo juízo sobre o conjunto fático-
probatório firmado pelo Tribunal de origem.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56887809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:55
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 2a5008dc-6b31-4c4e-8653-43e85992e09d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2619146 - SC(2024/0104685-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA - RS047694
CAROLINA BARTH DOS SANTOS DA SILVEIRA - SC049919
AGRAVADO
: DANIELA FOLLE
AGRAVADO
: TIAGO ANDRE FOLLE
ADVOGADOS
: EVERTON LUIS JUNG - SC023117
THIAGO AQUILES MATTYE - SC033781
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E CIVIL. CONTRATO SEGURO. INDENIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE.
SISTEMA
FINANCEIRO
DA
HABITAÇÃO.
REEXAME
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS, FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, “a recusa de cobertura
securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência
de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Óbice das
Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Dissídio jurisprudencial prejudicado pela incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte,
por estar em linha com os seus julgados e exigir novo juízo sobre o conjunto fático-
probatório firmado pelo Tribunal de origem.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAIXA SEGURADORA
contra
S/A
decisão que conheceu o agravo para negar provimento ao recurso especial, por
inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil;
alinhamento à Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça; óbices das Súmulas 5 e 7
do Superior Tribunal de Justiça; d) inviabilidade da análise do dissídio jurisprudencial
(e-STJ, fls. 1195-1198).
Nas razões do presente agravo interno (e-STJ, fls. 1202-1205), a parte
agravante alega, em síntese, que impugnou de forma direta a incidência das Súmulas
5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que a controvérsia é jurídica, centrada na
correta aplicação do
do Código Civil, sem exigir reexame de provas ou
art. 766
cláusulas contratuais.
Documento eletrônico VDA56570452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:14
Código de Controle do Documento: e6ed6569-69d7-4253-8a11-f6891d490e46

Aponta também que a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça não se
aplica ao seguro prestamista do Sistema Financeiro de Habitação. Sustenta que a
declaração de saúde pauta a aceitação do risco e que a omissão da patologia
conhecida viola a boa-fé objetiva, atraindo a perda do direito à garantia.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (e-STJ, fls. 1211).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, TIAGO ANDRÉ FOLLE e DANIELA FOLLE, filhos e únicos
herdeiros de Ivone Fellenberg, propuseram ação declaratória cumulada com restituição
e cobrança contra CAIXA SEGURADORA
narrando que a falecida contratou
S/A,
financiamento habitacional em 30 de julho de 2014, com apólice de seguro prestamista
que previa cobertura integral do saldo devedor em caso de morte ou invalidez
permanente, e que o sinistro comunicado após o óbito em 7 de junho de 2020 foi
indeferido sob alegação de doença preexistente. Postularam a amortização de 100%
do saldo devedor e o reembolso de 100% das parcelas pagas após o óbito ou
comunicação do sinistro (e-STJ, fls. 3-17).
A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao
pagamento da indenização de seguro por morte natural, com amortização do saldo
devedor e reembolso das parcelas pagas após o óbito, fixando correção monetária
pelo INPC desde a contratação e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação,
além de custas e honorários em 10% (e-STJ, fls. 990-993). Em embargos de
declaração, foi retificado o dispositivo para explicitar a quitação do saldo devedor
perante o agente financeiro e a repetição das parcelas pagas após o óbito, corrigidas
pelo IGP-M desde o desembolso e acrescidas de juros de 1% ao mês desde a citação,
mantendo no mais a decisão (e-STJ, fls. 1.017-1.018).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação da seguradora,
fundando-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor e na natureza de
contrato de adesão do seguro prestamista. Apontou que a recusa por doença
preexistente é ilícita quando não exigidos exames médicos prévios ou não
demonstrada a má-fé do segurado. Concluiu pela inexistência de prova de má-fé,
destacando laudo pericial que apontou recidiva de enfermidade diagnosticada em
1988, com assintomatologia por aproximadamente trinta anos, e ausência de
questionário de saúde na contratação. Manteve a condenação e majorou os honorários
para 15% (e-STJ, fls. 1.073-1.079). Os embargos de declaração foram rejeitados com
o fundamento de que não há omissão e de que não se presta o recurso a rediscutir
matéria já decidida (e-STJ, fls. 1.093-1.096).
Como assentado na decisão agravada, a discussão sobre a
responsabilidade da seguradora limitar-se-á quitação das parcelas diretamente ao
agente financeiro destoa do conteúdo dos autos. Nesse passo, a sentença condenou a
Documento eletrônico VDA56570452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:14
Código de Controle do Documento: e6ed6569-69d7-4253-8a11-f6891d490e46

ré, justamente, à quitação do saldo devedor do financiamento habitacional junto ao
agente financeiro, restringindo a restituição das parcelas àquelas adimplidas após o
sinistro como consequência do inadimplemento da obrigação de pagamento da
indenização securitária (e-STJ, fls. 992-993 e 1017). O acórdão recorrido limitou-se a
mantê-la (e-STJ, fls. 1073-1079), o que foi devidamente aclarado no julgamento dos
embargos de declaração (e-STJ, fls. 1093-1096).
No mais, o Tribunal de origem assinalou que “o pacto securitário (evento 1,
CONTR7) seguro de vida prestamista, vinculado à financiamento habitacional, foi
contratado em 30.7.2014. A segurada faleceu em 7.6.2020, em razão de "síndrome
hepatorrenal - insuficiência tricúspide " (evento 1, CERTOBT5). O pedido de
indenização foi indeferido sob o argumento de que a contratante omitiu estar doente
desde antes da contratação (evento 1, DOCUMENTACAO8)” (e-STJ, fls. 1076).
De outro lado, assentou que “a negativa se mostra injusta, pois não há prova
de que a segurada agiu com o intuito de fraudar a contratação. Conforme apurado pelo
perito de confiança do juízo (evento 123, LAUDO1), a segurada, de fato, teve um
incidente de saúde envolvendo válvula cardíaca, isto, contudo, ocorreu mais de 25
anos antes da assinatura do contrato e a segurada nunca mais tinha apresentado
intercorrências” (e-STJ, fls. 1076).
Então, concluiu que “não há supedâneo para demonstrar a quebra do
preceito de boa-fé contratual pela segurada. A falta de documento indicando que
ocorreu questionamento específico do segurado acerca de seu estado de saúde
resulta em não comprovação do intuito deste em omitir dados e informações a seu
respeito, os quais poderiam influenciar na negativa de contratação da seguradora ou
majoração do prêmio” (e-STJ, fls. 1077).
O entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte
consolidada na Súmula n. 609, segundo a qual “a recusa de cobertura securitária, sob
a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames
médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. Anote-se
que ausente fundamento para afastar a sua aplicação ao seguro prestamista
contratado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação.
Diante deste quadro, a revisão das premissas adotadas no julgado quanto à
ausência de má-fé da segurada demandaria, necessariamente, o reexame de
cláusulas contratuais, fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos
termos das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, fica afastado o conhecimento da aduzida violação aos arts. 113, 122,
757, 758, 759, 760, 765 e 766 do Código Civil.
Nesse mesmo passo, a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido,
inviabilizando prospere o recurso especial com base no
alínea "c",
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal. Enfim, para o seu conhecimento seria imprescindível o
reexame da matéria fático-probatória.
Documento eletrônico VDA56570452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:14
Código de Controle do Documento: e6ed6569-69d7-4253-8a11-f6891d490e46

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:14
Código de Controle do Documento: e6ed6569-69d7-4253-8a11-f6891d490e46

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.619.146 / SC
Número Registro: 2024/0104685-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50014446420218240046
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA - RS47694
CAROLINA BARTH DOS SANTOS DA SILVEIRA - SC049919
AGRAVADO
: DANIELA FOLLE
AGRAVADO
: TIAGO ANDRE FOLLE
ADVOGADOS : EVERTON LUIS JUNG - SC023117
THIAGO AQUILES MATTYE - SC033781
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA - RS47694
CAROLINA BARTH DOS SANTOS DA SILVEIRA - SC049919
AGRAVADO
: DANIELA FOLLE
AGRAVADO
: TIAGO ANDRE FOLLE
ADVOGADOS : EVERTON LUIS JUNG - SC023117
Documento eletrônico VDA56867872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:20:47
Código de Controle do Documento: ed09efab-8d92-4118-8988-c99e209bf424

THIAGO AQUILES MATTYE - SC033781
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:20:47
Código de Controle do Documento: ed09efab-8d92-4118-8988-c99e209bf424